Tribunal: TCU
Processo: 031.627/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação acerca de irregularidades na perda de vacinas da Covid 19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por equipe de auditoria, com fulcro no art. 237, inciso V, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), em razão de possíveis irregularidades acerca de perda de vacinas contra Covid-19, por expiração de validade, armazenadas nos estoques dos entes subnacionais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida em 28/12/2022, por meio da decisão à peça 10; 9.2. restituir o processo à AudSaúde para adoção das medidas pertinentes.